Tribunal: STF
Processo: RE 1429473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado.



    Por meio da decisão publicada em 28 de abril de 2023, deu-se provimento ao apelo extremo a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Após, por meio da Petição STF nº 43.861/2023, protocolada em 3 de maio de 2023, o autor, ora recorrido, requereu a “suspensão de todos os processos em curso no Estado de Goiás que versem sobre o mesma tema, Adicional Noturno, considerando a repercussão geral do caso”.



    Examinados os autos, nada há a decidir.



    Conforme relatado, o recurso extraordinário já foi decidido na decisão publicada em 28/4/23, sendo certo, igualmente, que não foi interposto nenhum recurso contra essa decisão.



    Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional já se encontra encerrada no presente recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em suspensão dos processos em trâmite para aguardar o julgamento do presente feito. 



    Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado da mencionada decisão e proceda-se a baixa dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente